Tribunal: TJDFT
Processo: 0707676-25.2024.8.07.0008
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-07

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. PRELIMINAR DE NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO NÃO CONFIGURADO. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CP). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pelo acusado contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal deduzida na denúncia, referente ao crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal. O réu foi condenado à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena de multa ou por pena restritiva de direitos.
2. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Isento de preparo, nos termos do artigo 30, inciso I, da Resolução no 20, de 21 de dezembro de 2021 (Regimento Interno das Turmas Recursais, das Turmas Recursais Reunidas e da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios).
3. O Ministério Público, em contrarrazões, oficiou pela manutenção da sentença condenatória (ID 77757252). O órgão ministerial que atua perante as Turmas Recursais oficiou pelo conhecimento e não provimento do recurso de apelação (ID 78014187).
4. A Defesa, em suas razões recursais, sustentou a ilicitude das provas produzidas, por decorrerem de violação de domicílio, em afronta ao art. 5o, XI, da Constituição Federal, e aos arts. 240 a 245 do Código de Processo Penal. Afirmou inexistirem mandado judicial, situação de flagrante delito, desastre ou hipótese de socorro que legitimasse o ingresso forçado, sendo inválida a suposta autorização da esposa do apelante, que relatou ter sofrido coação psicológica. Aduziu que foi realizada varredura integral na residência, sem a lavratura de termo escrito ou registro audiovisual que comprovasse o consentimento. Destacou que o documento apreendido estava guardado em armário, sem uso ou atribuição de identidade falsa, e que a perícia afastou qualquer indício de adulteração. Asseverou que o réu apenas se negou a declinar sua identidade, exercício legítimo dos direitos ao silêncio e à não autoincriminação (art. 5o, LXIII, da CF). Argumentou que a legislação processual prevê meios próprios de identificação civil e criminal quando necessários (Lei no 12.037/2009), não sendo admissível converter mera recusa verbal em elemento constitutivo do crime de falsa identidade (art. 307 do CP). Alegou que a subsunção típica exige declaração positiva de identidade diversa, dirigida à autoridade, com o intuito de obter vantagem indevida ou causar dano, o que não foi demonstrado. Defendeu a inexistência de materialidade e de autoria quanto ao delito do art. 307 do Código Penal, pois o documento pertencia a terceiro, sem uso e sem atribuição de identidade alheia perante autoridade. Ressaltou que o édito condenatório carece de suporte probatório mínimo, ausentes provas do dolo e da utilização de identidade perante autoridade, além de constarem contradições relevantes nos depoimentos policiais. Requereu, por fim, a reforma da sentença para absolver o acusado, com fundamento no art. 386, incisos II, V e VII, do Código de Processo Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão consistem em verificar: (i) a alegada nulidade das provas em razão de violação de domicílio e ausência de autorização válida para o ingresso na residência; (ii) a atipicidade da conduta imputada ao réu/apelante; e (iii) a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo crime de falsa identidade previsto no art. 307 do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Não se verifica nulidade nas provas decorrentes do ingresso dos policiais na residência do acusado. Os depoimentos prestados em juízo foram firmes e harmônicos ao relatar que a esposa do réu, devidamente informada sobre a diligência, autorizou espontaneamente a entrada dos agentes e colaborou com a busca, inexistindo qualquer indício de coação ou constrangimento. O consentimento, ainda que não formalizado por escrito ou por meio audiovisual, é considerado válido, conforme entendimento do Supremo Tribunal Federal no RE no 1.342.077/SP, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, que anulou, em parte, a decisão proferida pelo STJ no HC no 598.051/SP, afastando a exigência de documentação ou registro audiovisual das diligências policiais (STF - RE: 1342077 SP, Relator.: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 29/03/2022, Data de Publicação: 01/04/2022). No caso concreto, o ingresso foi legitimado pelo consentimento livre da moradora, ocasião em que foram apreendidos uma pequena porção de maconha e um documento de identidade em nome de “Marcos”, nome utilizado pelo réu ao se identificar perante os policiais. Ainda que se desconsidere a apreensão, os depoimentos dos agentes, seguros e coerentes, comprovam suficientemente a materialidade e a autoria delitivas. Afasta-se, portanto, a preliminar de nulidade probatória.
7. No presente caso, o conjunto probatório comprovou a existência material do fato e a autoria, conforme se verifica dos elementos de informação produzidos no bojo do Termo Circunstanciado no 1175/2024 - 06a DP (Ocorrência Policial no 12.523/2024 – 06a DP) e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos dos policiais militares, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que se mostrou cristalina quanto à ocorrência do fato, conforme descrito na denúncia.
8. Ao contrário do sustentado pela Defesa, o conjunto probatório é firme e suficiente para amparar a condenação do acusado. Não há contradição relevante entre os depoimentos dos policiais, uma vez que as pequenas divergências apontadas dizem respeito apenas a detalhes acessórios sobre o documento apreendido — se a fotografia nele constante era do próprio acusado ou de terceiro, ou se o documento foi entregue pela esposa do réu ou encontrado em armário da residência, durante a busca autorizada por ela —, não guardando relação com o núcleo da conduta delituosa, consistente em atribuir-se falsa identidade para obter vantagem em proveito próprio. Os policiais ouvidos em juízo confirmaram as declarações prestadas na fase inquisitorial, relatando que, durante patrulhamento, receberam informação da inteligência sobre indivíduo com mandado de prisão em aberto e, ao procederem à abordagem, o acusado não apresentou documento e identificou-se verbalmente como “Marcos”. No interior da residência foi encontrada uma carteira de identidade em nome de Marcos Oliveira. Os depoimentos prestados mostraram-se firmes, coerentes e harmônicos, não havendo elementos que fragilizem a credibilidade das declarações dos agentes públicos, prestadas no exercício regular de suas funções. Ressalte-se que nada foi produzido na instrução capaz de infirmar tais relatos ou indicar atuação desproporcional, ilícita ou motivada por intuito de incriminação indevida. O acusado, por sua vez, afirmou que, no momento da abordagem, apenas se recusou a informar sua identidade. Tal versão, contudo, mostra-se isolada no conjunto probatório, inexistindo nos autos qualquer elemento objetivo capaz de corroborá-la.
9. O art. 5o, inciso LXIII, da Constituição Federal assegura ao investigado o direito de permanecer em silêncio, no entanto, referido direito constitucional de autodefesa não abarca a conduta de atribuir-se falsa identidade, conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 640139, em sede de repercussão geral: “o princípio constitucional da autodefesa (art. 5o, inciso LXIII, da CF/88) não alcança aquele que atribui falsa identidade perante autoridade policial com o intento de ocultar maus antecedentes, sendo, portanto, típica a conduta praticada pelo agente (art. 307 do CP)”. No mesmo sentido do entendimento do STF, o Superior Tribunal de Justiça editou a súmula 522, cujo enunciado dispõe que: “é típica a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial, ainda que em situação de alegada autodefesa (art. 307 do CP)”. Assim, atribuir a si próprio identidade não verdadeira, perante autoridade policial, a fim de obter vantagem (evitar o cumprimento de mandado de prisão), configura o tipo previsto no artigo 307 do Código Penal.
10. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, quando do julgamento do REsp no 2083968/MG, estabeleceu, na tese correspondente ao Tema 1255, que: “o delito de falsa identidade é crime formal, que se consuma quando o agente fornece, consciente e voluntariamente, dados inexatos sobre sua real identidade, e, portanto, independe da ocorrência de resultado naturalístico”. Assim, para a configuração do tipo penal, basta que o agente atribua a si identidade falsa com o intuito de obter vantagem ou benefício próprio. Nesse contexto, a conduta do apelante reveste-se de relevância penal e se consumou no instante em que ele se apresentou aos policiais utilizando o nome de “Marcos”, com o propósito de evitar o cumprimento de mandado de prisão expedido em seu desfavor.

IV. DISPOSITIVO

11. Recurso conhecido, preliminar de nulidade afastada e, no mérito, não provido.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.